Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-34.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CHEQUE PRESCRITO E SUSTADO. FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. BOA-FÉ.

1. Conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em decorrência das características do contrato de factoring, a transferência do crédito representado por cheque não se dá por endosso, mas mediante cessão civil de crédito.

2. A discussão da causa debendi é dispensável na cobrança por meio de monitória, mas admissível quando opostos os embargos, sendo ônus processual do embargante a prova do vício do desacordo na relação negocial que levou à sustação do cheque (artigo 373, II, do CPC).

3. A boa-fé da empresa de fomento mercantil pode ser comprovada pelo fato de só ter tido ciência da sustação do cheque quando tentou o depósito em sua conta corrente.

4. Se o emitente não traz aos autos provas quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, deve se responsabilizar pelo crédito representado pelo cheque na posse da empresa de factoring.

5. RECURSO PROVIDO.